Tribunal: TJMT
Processo: 1023921-69.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023921-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Correção Monetária, Mútuo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA - CPF: 328.711.471-91 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES - CPF: 314.438.501-87 (APELANTE), ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 207.199.571-68 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES - CPF: 326.086.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA/CREDORA NO CURSO DA AÇÃO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – SUCESSÃO PROCESSUAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA ABERTURA DO INVENTÁRIO E DA NOMEAÇÃO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO COM PODERES DE REPRESENTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – RESERVA DA QUOTA PARTE – DEVEDORA QUE É FILHA DA CREDORA FALECIDA – DÉBITO A SER DESCONTADO DO QUINHÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo
“a morte de qualquer das partes, dar-se-á a
sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º”
.
2. Ausente comprovação não apenas da abertura do inventário, mas da nomeação da inventariante pelo espólio da credora falecida no curso da ação, os herdeiros detêm legitimidade para figurar no polo ativo da ação. 3. Se a procuração juntada pela parte autora outorga amplos poderes de representação, inclusive para a propositura de ação, não há falar em defeito de representação. 4. Sobre a existência de outros herdeiros, considerando que a parte devedora é um das herdeiras da credora falecida, o valor do débito poderá ser descontado do seu quinhão, e se comprovada a existência de outro herdeiro, não habilitado nos autos, deverá proceder com a reserva de sua quota parte.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023921-69.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELÍCISSIMO BOLIVAR DA FONSECA e ROSÂNGELA FÁTIMA RODRIGUES DA FONSECA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória”
ajuizada contra os apelantes por
ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES, EDSON BOM DESPACHO DA SILVA RODRIGUES, JOÃO GONÇALVES SILVA RODRIGUES, HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES e JOSÉ LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES, herdeiros da credora falecida ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES
(Proc. Número Único 1023921-69.2017.8.11.0041), julgou o pedido procedente para constituir de pleno direito título executivo judicial em favor dos autores no
valor R$ 35.000,00, acrescido dos encargos legais, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e condenando os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 92682525).

Os apelantes arguem a nulidade da sentença por falta de regularização do polo ativo, contextualizando que a ação foi inicialmente ajuizada por Rosalina da Silva Monteiro Rodrigues com referência ao empréstimo no valor de R$ 35.000,00, contraído pelos recorrentes junto à falecida credora, sucedendo, porém, que, durante o regular trâmite processual, a credora originária foi a óbito, e os apelados pleitearam a habilitação nos autos, contudo, deixaram de informar ao Juízo quanto à existência de mais duas herdeiras, quais sejam, a própria apelante Rosangela Fátima, e Regina Maria Silva Rodrigues, ambas filhas da credora falecida; além disso, alegam que “
não houve a devida suspensão do processo e a instauração do procedimento de habilitação, a teor do artigo 689 e 690 ambos do CPC
” (cf. Id. nº 92682527 - pág. 10) e que as procurações juntadas pelos apelados não outorgam poderes de representação para este processo, sustentando, ainda, que, a “
partir da abertura do inventário em 11.03.2018 os atos processuais subsequentes são totalmente nulos haja vista a irregularidade da representação processual por ausência de habilitação do espólio através da inventariante
(Regina Maria Silva Rodrigues)
legalmente constituída nos autos do inventário Processo nº. 1006079- 42.2018.8.11.0041
” (cf. Id. nº 92682527 - pág. 10), pelo que pede seja proclamada a nulidade da sentença e, consequentemente, seja extinto o processo nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 92682534, os apelados combatem os fundamentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 03.08.2019, Rosalina da Silva Monteiro Rodrigues, à época representada pelo curador Hilton Nunes da Silva Rodrigues, ajuizou a presente ação monitória contra Felicíssimo Bolivar da Fonseca e Rosângela Fátima Rodrigues da Fonseca, respectivamente, genro e filha da autora, alegando ser credora da importância de R$ 35.000,00; agregou à inicial, como prova da dívida/crédito, um comprovante de transferência bancária efetivada em favor dos réus/apelantes em 18.02.2016 (cf. Id. nº 92681995 e 92682456).

Os apelantes ofertaram embargos à monitória, admitindo a existência do débito em favor da autora falecida Rosalina Monteiro Rodrigues, mas questionaram a gestão dos interesses da autora/curatelada tal como exercida pelo seu curador Hilton Nunes, alegando que ele e seu irmão Edson Bom Despacho Rodrigues, ambos filhos/herdeiros da autora falecida, teriam dilapidado o patrimônio da credora em cerca de R$ 339 mil, e por isso sustentaram que não seria cabível a entrega de qualquer valor, já que que a administração do montante cobrado caberia ao desastrado curador Hilton Nunes, noticiando, ainda, o ajuizamento de
ação destinada à Remoção do Curador Provisório contra Hilton Nunes (Proc. nº 10759-24.2017.8.11.0041 -
cf. Id. nº 92682473).

Sucedeu que, em 22.01.2018, veio a informação do falecimento da autora Rosalina Monteiro e, na mesma oportunidade, os herdeiros/apelados requereram fossem habilitados nos autos em sucessão processual à autora falecida (cf. Id. nº 92682497); o processo seguiu sua tramitação regular, e, em 13.05.2021, sobreveio a r. sentença ora hostilizada.

Registre-se que, desde a formulação do pedido de habilitação nos autos pelos herdeiros/apelados, e até a prolação da sentença, os apelantes não objetaram sobre o pedido de substituição dos herdeiros; somente agora, em grau recursal, é que arguem a irregularidade da representação processual sob duas objeções, sendo a primeira o problema da existência de mais duas herdeiras, quais sejam, a própria apelante Rosangela Fátima, e Regina Maria Silva Rodrigues, ambas filhas da credora falecida, e, depois, porque, segundo se alega, diante da abertura do inventário ocorrida em 11.03.2018, a sucessão processual da credora originária deveria ocorrer pelo Espólio de
Rosalina da Silva Monteiro Rodrigues, representada pela inventariante
Regina Maria Silva Rodrigues; alegaram, ainda, que a procuração juntada aos autos pelos apelados não outorga poderes de representação para esse processo.

Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo
“
a morte de qualquer das partes, dar-se-á a
sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º”
, no caso, a sucessão se deu pelos herdeiros da falecida credora.

E, conquanto os apelantes aleguem que houve a abertura do inventário com nomeação da herdeira Regina Maria Silva Rodrigues como inventariante, análise do conjunto probatório mostra que não veio para os autos nenhum documento comprobatório não apenas da efetiva abertura do inventário de
Rosalina da Silva Monteiro Rodrigues, mas da
própria nomeação da suposta inventariante Regina Rodrigues, e, mais precisamente, de quando se deu essa nomeação; destaque-se especialmente o fato de que não consta dos autos o
termo de nomeação daquela apontada pelos apelantes como inventariante do Espólio do
Rosalina da Silva Monteiro Rodrigues
.

De todo modo, os apelados pleitearam a habilitação nos autos em
22.01.2018
(cf. Id. nº 92682497), mas, segundo alegaram os apelantes, a instauração do inventário se deu
11.03.2018
, ou seja, quando foi requerida a habilitação dos herdeiros/apelados sequer havia inventário proposto pelo Espólio da falecida credora;
frise-se, mais uma vez, que, durante o regular tramite processual da ação monitória, os apelantes não noticiaram nos autos a abertura do inventário, tampouco a suposta nomeação da inventariante
Regina Maria Silva Rodrigues.

Nesse contexto, à falta de comprovação da abertura do inventário e da nomeação de inventariante, e como houve a habilitação dos herdeiros da falecida credora nos autos da monitória, tem-se por suprida a exigência da substituição legal por quem tinha, e tem legitimidade para receber o crédito, pelo que merece rejeição a tese de irregularidade de representação.

Sobre essa questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Em juízo, o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (art. 75, VII, CPC). Por outro lado, inexistindo comprovação de abertura de inventário, a ação deve prosseguir em face dos herdeiros. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível nº 50166302320198210001 -Rel. Des.
Marco Antonio Angelo
- Julgado em 16.09.2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...). FALECIMENTO DO CREDOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DA SUCESSÃO (...). A legitimidade processual para representar o titular do direito em juízo, ativa ou passivamente, é do espólio, por meio de seu inventariante, ou, caso não aberto inventário, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 70083145599 – Rel. Des.
Jorge Maraschin dos Santos
- Julgado em 11.12.2019)

No tocante à irregularidade de representação dos apelados/herdeiros em razão de a procuração outorgada por eles não conferir poderes de representação para a defesa de interesse nos autos da monitória, tenho que não prospera porquanto mera leitura do teor do instrumento da procuração “Ad Judicia et Extra” mostra que ali os outorgantes conferiram, sim, “
poderes de representação para pleitear em nome dos outorgantes, quer propondo, (...) para tudo praticar em defesa e em prol do outorgante, em qualquer processo
” (
sic -
cf. Id. nº 92682499).

E, sobre a alegação de existência de outros herdeiros que não foram indicados e habilitados nos autos, quais sejam, a própria apelante Rosangela Fátima, e também Regina Maria Silva Rodrigues, ambas filhas da falecida credora, observo que, em relação à apelante Rosangela, ela integra o polo passivo justamente por ser devedora de sua falecida mãe Rosalina da Silva Monteiro Rodrigues, conforme, aliás, confessado pelos apelantes, que não negam a existência do crédito; na verdade, o problema é de simples solução e não constitui fundamento à alegada nulidade da sentença, já que o valor do débito poderá ser descontado do quinhão devido à apelante Rosangela Fátima, e, em relação à herdeira Regina Maria Silva Rodrigues, deverá proceder com a reserva de sua quota parte.

Diante da constituição do título executivo, acresço, por fim, que, nos termos do art. 778, II, do CPC, podem “
promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário
”:

I – (...)

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos apelantes.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro o percentual dos honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022